Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TEMA 1.234 DO STF. SÚMULA VINCULANTE No 60. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível divergência entre acórdão deste Tribunal de Justiça e o entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), que resultou na edição da Súmula Vinculante no 60. O ente público apelante alega sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a necessidade de litisconsórcio passivo com a União, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ente público apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz do entendimento firmado no Tema 1.234 do STF; (ii) definir se a competência para julgamento da demanda deve ser deslocada para a Justiça Federal, em razão dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar o RE 1.366.243 (Tema 1.234), estabeleceu que a competência para o julgamento das demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos na rede pública de saúde deve observar os três acordos interfederativos homologados pela Corte.
4. A Súmula Vinculante no 60 determina que tanto a análise administrativa quanto a judicialização e seus desdobramentos devem respeitar os fluxos estabelecidos nesses acordos, consolidando a governança judicial colaborativa.
5. O critério de fixação da competência considera o custo anual do medicamento superior a 210 salários-mínimos como fator determinante para atrair a competência da Justiça Federal, ressalvada a modulação de efeitos prevista no julgamento do Tema 1.234.
6. No caso concreto, o processo foi distribuído em 12 de março de 2024, antes da publicação do acórdão do STF (11 de outubro de 2024). Nos termos da modulação de efeitos estabelecida, não há alteração da competência nos processos ajuizados antes dessa data, sendo a Justiça do Distrito Federal competente para processar e julgar a demanda.
7. Diante da ausência de inovação fática ou jurídica que justifique a modificação do julgado, mantém-se o acórdão anteriormente proferido, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CF/1988, art. 109, I; Súmula Vinculante no 60 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral)

(k)